Tribunal: TJMT
Processo: 1024335-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024335-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (AGRAVANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (AGRAVADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE A NATUREZA DE CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – CHANCELA DOS CRÉDITOS PELOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O responsável pela verificação do crédito é o Administrador Judicial, que deverá levar em conta, além dos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais da devedora, os títulos de crédito que lhe forem apresentados pelos credores (art. 7o, caput, Lei 11.101/2005).

In casu
, verifica-se que tanto o Administrador Judicial que renunciou quanto o atual nomeado, foram pontuais ao chancelar os créditos em favor do agravado, indicando com clareza, quais os subsídios da convicção estabelecida.

Não existe excesso na atualização dos valores quando excluídos os juros, mantendo-se a correção monetária até a data do pedido de recuperação, valendo-se o Administrador Judicial de índice oficial de remuneração.

Quando o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau é adequado e observa os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, estes devem ser majorados apenas em razão do recurso interposto (§11).

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA BARROS DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO de no 1004100-74.2020.8.11.0041, julgou improcedente a impugnação, devendo “permanecendo inalterada a classificação do crédito ora impugnado junto ao Quadro Geral de Credores das recuperandas, mantendo o crédito de R$9.294.384,27 (nove milhões. duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), na classe quirografária” (Id. 67099962).

Em breve síntese, a agravante sustenta que sobredito crédito não deve permanecer no bojo da Recuperação Judicial, muito menos qualificado como quirografário, mas ao menos como garantia real, dado que o crédito deflui de separação judicial entre a agravante e o senhor Pérsio Domingos Briante, sócio das empresas agravadas.

Propala, outrossim, que a inclusão do crédito na Recuperação Judicial é oriunda de fraude causada pelo sr. Pérsio Domingos Briante com o fito de lhe prejudicar na partilha de bens.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão combatida, julgando procedente a Ação de Impugnação ao Crédito apresentada.

Sem pedido de tutela de urgência.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
em Ofício de ID no 71142966.

O agravado, em contrarrazões de ID no 73642955, refuta as razões declinadas pela Agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação desta por má fé processual.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, em substancioso parecer de ID no 86662964, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em análise.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso manejado não comporta provimento.

Peço vênia ao douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, utilizando-me do parecer por ele exarado, adotar a prática de fundamentação
per relationem
(acolhimento da fundamentação), acolhida pela Suprema Corte, que em reiterados precedentes declara o seguinte:

“
(...) a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a
pareceres do Ministério Público
ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.” (STF, AI n. 825.520-AgR-Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 12.09.11)

A propósito, evitando-se, inclusive, tautologia desnecessária, tendo em vista as claras pontuações do Procurador de Justiça, importa adotá-las, o que se faz, também, em sua homenagem, como parte integrante do presente voto.

Sendo assim, perfilhando o entendimento expresso em documento de ID no 2023249, passo a transcrever arestos do parecer,
in verbis
:

“Infere-se que a agravante - Cláudia Barros da Costa, baseia seu argumento no fato da suposta inclusão errônea de seu crédito na relação de credores feita pelas recuperandas Extra Caminhões Ltda, Extra Equipamentos Ltda. e Extra Banco de Imóveis Ltda. Argumenta, para tanto, que seu crédito é resultante da homologação da partilha de bens da separação judicial com o sócio da recuperanda, Sr. Pérsio Domingos Briante, cujo valor corresponde a R$ 9.705.061,44 (nove milhões setecentos e cinco mil e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Segue afirmando a necessidade da exclusão das garantias existentes sobre as propriedades Matriculadas sob os nos 1.869, 1.870, 1.871, 1.872, todas do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro-MT, vez que tal restrição dificulta a satisfação da execução proposta por ela, junto ao juízo de piso. Aponta ainda que, tais propriedades, que foram a leilão, pertenciam ao casal quando da separação – ano 2.000, inexistindo qualquer restrição judicial sobre os mesmos.

Ao analisar o pedido de impugnação ao crédito formulado pela agravante na ação de origem, com acerto ao fundamento ali disposto, a Magistrada de Piso, após diligências efetivadas, dentre elas, a oitiva das partes e do administrador-judicial, indeferiu seu pedido ressaltando em seus argumentos que:

“Da Sujeição do Crédito à Recuperação Judicial

2 – Importante destacar que o crédito tem origem em acordo firmado em 22/07/2014, nos autos da Ação de Separação Judicial (autos no 11121- 22.2000.811.0041) ajuizada pelo sócio

das Recuperandas, Pérsio Domingos Briante em face da ora impugnante, Cláudia Barros da Costa, no qual as sociedades Extra Equipamentos Ltda. e Extra Caminhões Ltda. assumiram a condição de fiadores da obrigação, conforme esclarecido pela administradora judicial por ocasião da verificação dos créditos na fase administrativa.

(...) No caso, muito embora seja atípico o acordo firmado perante o Juízo da 4a Vara de Família e Sucessão nos autos do processo no 11121- 22.2000.811.0041, a obrigação assumida pelas Recuperandas, ainda que na condição de garantidores, sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial, posto que anterior ao ajuizamento do pedido (Lei 11.101/05 – art. 49, caput).

(...) Diante disso, é possível concluir que o crédito derivado da execução está sob os efeitos da recuperação judicial e a sua exclusão ofenderia o princípio par conditio creditorum”.

E mais:

“Da Natureza e do Valor do Crédito

3 – Também não merece prosperar a pretensão formulada pela ora impugnante no sentido de excluir da recuperação judicial os imóveis constritos nos autos do Cumprimento de Sentença, com o fim de prosseguir com a persecução do crédito.

Isso porque, conforme pontuado pela administradora judicial, tais imóveis não constituem “bens do casal”, posto que, conforme as matrículas imobiliárias, registradas sob os números 1.869, 1.870, 1.871, 1.872, são de propriedade de Extra Equipamentos Ltda. (Id. 28706974 e 28706976).

Quanto ao pedido alternativo para que o crédito seja classificado como garantia real, nota-se que foram averbadas apenas penhoras às margens das matrículas n.os 1.869, 1.870, 1.871 e 1.872, todas do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro – MT, por determinação do Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões — Cuiabá — Processo n° 11121- 22.2000.811.0041 — Código 32858.

Nesse passo, cumpre destacar que não há comprovação de constituição de direito real de garantia sobre os referidos bens, haja vista que a penhora sobre imóveis de propriedade das Recuperandas, mesmo que devidamente averbada não classifica

o crédito que ensejou a constrição como garantia real, notadamente porque a natureza da dívida decorre de direitos pessoais e nesse caso, constituem crédito quirografário” – id 67099962.

Anote-se que, a agravante sequer carreou documentos capazes de comprovar

a veracidade das suas alegações, limitando-se tão somente em discorrer acerca da

sua irresignação que, diga-se, objeto de análise pelo Juízo singular.

De mais a mais, em consulta aos autos eletrônicos de 1o Grau – Processo no

1004100.74.2020.811.0041 – Autos de Impugnação a Relação de Credores, do acesso à

documentação, pode-se observar, pela leitura dos registros dos imóveis mencionados

Anote-se que, a agravante sequer carreou documentos capazes de comprovar a veracidade das suas alegações, limitando-se tão somente em discorrer acerca da sua irresignação que, diga-se, objeto de análise pelo Juízo singular.

De mais a mais, em consulta aos autos eletrônicos de 1o Grau – Processo no 1004100.74.2020.811.0041 – Autos de Impugnação a Relação de Credores, do acesso à documentação, pode-se observar, pela leitura dos registros dos imóveis mencionados pela agravante como pertencentes ao casal, que constam como proprietária Extra Caminhões Pesados Ltdal, inobstante a existência posterior de diversas ressalvadas na documentação, dentre elas, a decretação de indisponibilidade de bens em razão da existência de ação de sobre partilha movida pela agravante em desfavor de Pérsio Domingos Briante e outros - id 28706976 dos autos de origem.

Dito isso e considerando que a real situação é levada inteiramente ao juízo de piso que, ao que se vê, acompanha o imbróglio processual há tempos, inclusive sendo a ele apresentado maiores elementos para análise do caso, entendo, ao menos por ora, que se mantenha totalmente inalterada a decisão recorrida, com respeito a fundamentação constante na decisão impugnada.

Por fim, cumpre anotar que a agravante, em verdade, quer impor uma discussão acerca da situação fática envolvida no contexto geral da recuperação judicial que, frisa-se, encontra-se em fase inicial, com necessidade ainda de diversas outras diligências a serem cumpridas pelas empresas agravadas.

Desta feita, ao menos por ora, a decisão deve ser mantida, não obstante, a par de novos elementos apresentados com veemência, possa ser modificada diante do novo contexto, razão pela qual, o parecer recomenda o desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento.”

Por fim, com relação à alegação dos agravados de litigância de má-fé por parte da agravante, não vejo por bem acolhê-la, uma vez que não vislumbro nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível no 61.082/2009)

Portanto, a decisão não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que a questão fática posta à apreciação aos autos não respalda a pretensão jurídica do recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021